Tribunal: TJMT
Processo: 1033757-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033757-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCAS ODILON FARIAS MELO - CPF: 055.267.424-90 (ADVOGADO), JULIANA ARAUJO SANTOS BARBOSA - CPF: 073.819.944-37 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - CPF: 181.153.141-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PASEP – TEMA 1150 DO STJ
–
DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, estabeleceu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão da conta PASEP, incluindo saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Confirmada a legitimidade do Banco, mantém-se a competência da Justiça Estadual.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N.
1033757-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática (ID. 255472664) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em conformidade com o Tema 1150 do STJ.

O
Agravante defende a tese de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, mas sim a União, razão pela qual o processo deve ser declinado à Justiça Federal.

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão monocrática a fim de prover o Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID. 255472664) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em conformidade com o Tema 1150 do STJ.

Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste.

Primeiramente, no que atine à prescrição, o Agravo Interno sequer merece ser conhecido, uma vez que tal matéria não foi alegada em sede de Agravo de Instrumento.

Quanto às demais questões, o Recurso aviado não merece acolhimento, pois o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1150
, estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão da conta PASEP, incluindo saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos devidos, conforme determinado pelo Conselho Diretor do programa.

Assim, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil para a demanda em questão, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, visto que a responsabilidade pelo manejo dos valores em conta vinculada ao PASEP é atribuída ao banco, afastando a necessidade de intervenção da União e da Justiça Federal.

Os precedentes desta Corte Estadual pacificaram o entendimento de que, em demandas que discutem falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil em relação ao PASEP, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação, sendo o Agravante a parte legítima para figurar no polo passivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão que, ao sanear o processo em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Adão Marcondes de Arruda, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1150, estabeleceu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão da conta PASEP, incluindo saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos devidos, conforme determinado pelo Conselho Diretor do programa.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil para a demanda em questão, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, visto que a responsabilidade pelo manejo dos valores em conta vinculada ao PASEP é atribuída ao banco, afastando a necessidade de intervenção da União e da Justiça Federal.

Os precedentes desta Câmara reiteram que, em demandas sobre falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil em relação ao PASEP, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação, e o banco é parte legítima para figurar no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder a ações sobre falhas na gestão de contas PASEP, conforme Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando a pretensão se funda em responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Código Civil, art. 205; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF); TJMT, N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 13/10/2024; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, DJE 19/12/2021.
(N.U 1027950-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Posto isso, não conheço da prescrição arguida, em razão de não ter sido aventada quando da interposição do Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025